Tribunal: STF
Processo: Rcl 85747
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ERRO GROSSEIRO. NADA A PROVER. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO.

Relatório
1. Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação opostos por Leandro Fernandes de Souza contra o seguinte acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA: NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. IMEDIATO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS”.

2. Em cumprimento ao determinado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no acórdão dos embargos de declaração, foi certificado o trânsito em julgado da reclamação em 2.12.2025 (e-doc. 29). 

3. O embargante sustenta que a conclusão do acórdão embargado “diverge totalmente do que, em caso semelhante, entendeu a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Ag.Reg. no Habeas Corpus 208.115 São Paulo, em sessão realizada em 14 de dezembro de 2021, nos termos do voto do ministro Nunes Marques, Redator do acórdão, vencido o ministro Ricardo Lewandowski, a qual, para o mesmo contexto fático e debate jurídico, possui entendimento completamente diverso” (fl. 3, e-doc. 32).

Estes o requerimento e os pedidos:
“Requer, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil – aplicável, por analogia, ao processo penal, por força do art. 3º do CPP, e na forma do que rege o artigo 597 do Código de Processo Penal, a concessão do efeito suspensivo ao trâmite processual, com determinação para sobrestamento dos autos principais (processo referência n. 0001308-73.2019.8.22.0501 queixa-crime, órgão julgador: 2ª Vara Criminal de Porto Velho), até o julgamento definitivo do presente recurso, tendo em vista existir questão prejudicial homogênea, a fim de evitar decisões conflitantes, cujo julgamento prejudica o mérito, uma vez comprovada a iminência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como a probabilidade de provimento do recurso. 
Requer, com suporte no art. 1.013, § 3º, III e IV, do CPC/15, o retorno do processo à instância de origem para que seja designada audiência para análise de eventual oferecimento de sursis processual, com determinação para que seja conferida ao Ministério Público a oportunidade de propor, ou não, a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei Federal n. 9.099/95, vez que o embargante preenche todos os requisitos legais exigidos, posto ser primário e sem antecedentes criminais, comprovando, mais, possuir residência fixa e ocupação lícita como advogado e servidor público aposentado, com mais de três décadas de vida pública e política irretocável, sem nada que desabone a conduta, conforme Certidão Negativa emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia constante da base de dados atualizada em 31/08/2025 (doc. incluso). 
Na remotíssima hipótese de se negar o quanto acima exposto, requer que seja designada audiência para análise de eventual proposta de transação penal, conforme prevê o artigo 76 da Lei Federal n. 9.099/95, tendo em vista que o agente ora embargante preenche todos os requisitos legais exigidos” (fl. 11, e-doc. 32).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

4. Nada há a prover em relação ao pedido de Leandro Fernandes de Souza.

5. Transitado em julgado o acórdão proferido nesta reclamação, exauriu-se a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, que entregou a solução judicial pleiteada.

6. No art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “cabem embargos de divergência à decisão de turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”.

No Código de Processo Civil se estabelece:
“Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;
III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia”.

Os embargos de divergência somente são cabíveis quando, em agravo ou em recurso extraordinário, há divergência entre as Turmas ou entre as Turmas e o Plenário do Supremo Tribunal Federal. 

Na espécie vertente, o acórdão foi proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal em reclamação. Não há previsão legal de cabimento de embargos de divergência contra acórdãos proferidos em reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEL: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 57.542-AgR-EDv-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 14.4.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONFRONTO JURISPRUDENCIAL ESTABELECIDO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. MANIFESTO DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM AS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 1.043, INCISOS I E III, DO CPC (APÓS AS ALTERAÇÕES DA LEI 13.256/2016) E NO ARTIGO 330 DO RISTF. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. À luz das regras encartadas nos artigos 1.043, II e III, do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno desta Corte, os embargos de divergência dirigidos a esta Corte somente são cabíveis contra acórdãos proferidos em sede de recurso extraordinário ou agravo de instrumento. 2. Inexiste previsão legal de cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido no julgamento de ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal. 3. In casu, o acórdão combatido foi proferido no julgamento de agravo regimental em reclamação, ação de competência tipicamente originária desta Corte (art. 102, I, l, CF), o que desautoriza o manejo dos embargos divergentes. 4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da reclamação é inviável na via estreita dos embargos divergentes, instrumento jurídico de impugnação destinado, exclusivamente, à uniformização da jurisprudência interna deste Tribunal. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO, com determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (Rcl n. 5.687-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 1º.7.2020).

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL PLENO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Os embargos de divergência somente são cabíveis de decisões proferidas pelas Turmas em recurso extraordinário e em agravo de instrumento (art. 330 do RISTF). Incabíveis embargos de divergência opostos contra acórdãos do Tribunal Pleno em reclamação. Agravo regimental a que se nega provimento.  Decisão unânime” (Rcl n. 2.020-ED-EDv-AgR/PR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 26.5.2006).

O cabimento dos embargos de divergência restringe-se apenas a  julgados proferidos em recurso extraordinário ou agravo em recurso extraordinário, o que não se tem na espécie. 

7. Pelo exposto, nada há a prover. 

À Secretaria Judiciária, para corrigir a autuação dos presentes embargos de divergência e fazer constar como embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação.

Publique-se.

Arquive-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora